Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTS. 42, 59 E 86 DA LEI N. 8.213/91. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. A autora, ora apelante, busca o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão para aposentadoria por invalidez. De forma subsidiária, requer concessão de auxílio-acidente a partir da data seguinte à cessação do auxílio-doença.
2. De acordo com a prova pericial, não há nexo de causalidade entre as doenças diagnosticadas (síndrome do túnel do carpo, lesões do ombro e dor lombar baixa) e o trabalho desempenhado pela recorrente. De acordo com o quadro clínico atual, o perito do Juízo concluiu que não há inaptidão para o exercício do trabalho de cozinheira ou redução da capacidade laboral para esta ou outras atividades.
3. Os exames e relatórios médicos juntados aos autos são insuficientes para infirmar a conclusão adotada na análise pericial, realizada de forma imparcial, técnica e objetiva.
4. Diante da ausência dos pressupostos previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, conclui-se que a sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.